Tribunal: TJDFT
Processo: 0737262-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0737262-05.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO RESENDE FERREIRA AGRAVADO: MARIA SUZANA DE ALMEIDA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ROBERTO RESENDE FERREIRA contra decisão proferida nos autos do Processo no 0701753-10.2022.8.07.0001, em que litiga com MARIA SUZANA DE ALMEIDA, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça. Em suas razões recursais o agravante aduz não ter condições de arcar com os custos do processo, sem prejuízo da sua subsistência, razão pela qual entende fazer jus ao benefício da gratuidade de justiça, nos termos dos artigos 98 e 99, do Código de Processo Civil. Afirma que o fato de não ter trazido aos autos extratos bancários, não pode servir de argumento para negar tal benefício, eis que demonstrou que, no último ano, recebeu valores capazes de comprovar a alegação de hipossuficiência financeira. Diz, ainda, que o patrono que o assiste é seu concunhado. Assevera ser pessoa pobre na acepção jurídica do termo, não estando em condições de demandar sem sacrifício do sustento próprio e de seus familiares, motivo pelo qual requer os benefícios da justiça gratuita, nos termos da Lei 1.060/50. Sem preparo, tendo em vista que o objeto do recurso é a gratuidade de justiça. Relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação dos efeitos da tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para deferir o pedido liminar. A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que comprovem que não possuem situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e com os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família, conforme prevê o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. Cumpre destacar que a concessão da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à Justiça, mas não pode ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas, sim, apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade, pois não há suporte legal para a concessão de gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos. Destaque-se que a gratuidade da justiça é modalidade de isenção fiscal; é, portanto, um benefício personalíssimo (intuitu personae), e não pode ser concedida a quem não tem direito. No caso, o agravante limitou-se a juntar aos autos a declaração de imposto de renda, a CTPS e um comprovante de energia no valor de R$493,94 em nome de terceiro, alegando que está morando com a sogra. Contudo, da análise dos autos é possível concluir que não restou comprovada a hipossuficiência do agravante. O fato de não existir anotação na CTPS do agravante não afasta a conclusão de que exerce atividade remunerada ou de que não tenha outra fonte de renda. O agravante é representante comercial e, conforme declaração de imposto de renda, é proprietário da A E R Promoção de Vendas Pro Hospitalares (ID 133360277). Além disso, ostenta um padrão de residência que não condiz com a alegação de pobreza, o que pode ser constatado pelo contrato objeto da ação originária, cujo valor mensal era de R$1.700,00, ou ainda, pelo local em que atualmente reside - um condomínio na cidade satélite de Sobradinho, que não pode ser considerado habitado por pessoas de baixa renda -. Assim, embora o local de moradia não seja óbice para a concessão do benefício pleiteado, contudo, certo é que tal parâmetro, em conjunto com os demais elementos dos autos, corroboram a conclusão de que não se trata de pessoa hipossuficiente. Veja-se que o agravante foi intimado para comprovar a hipossuficiência, inclusive, com a apresentação dos extratos bancários dos últimos meses, mas não o fez, deixando de demonstrar, de forma cabal, a ausência de recursos para pagamento das custas judiciais, que são módicas no Distrito Federal. De tal maneira, num juízo de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito do recorrente. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça, bem como o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 7 de novembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator